Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-74.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002766-74.2024.8.11.0005
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. INDENIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e VII), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) delito cometido mediante violência e grave ameaça, com emprego de canivete, em concurso de agentes, resultando em lesões leves na vítima; (ii) prisão em flagrante dos acusados logo após os fatos, com roupas semelhantes às usadas pelos assaltantes; (iii) reconhecimento do corréu e do apelante por testemunhas e pela vítima; (iv) apelante delatado pelo corréu em juízo; (v) fixação de valor mínimo por danos morais sofridos pela vítima; (vi) imposição de custas processuais.
3. Requerimentos: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma branca; (iii) afastamento da indenização por danos morais; (iv) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante; (ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca; (iii) se é possível excluir a indenização fixada em favor da vítima; e (iv) a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação pode ser mantida quando há prova judicializada segura da materialidade e da autoria, corroborada por depoimentos da vítima e das testemunhas, pela delação em juízo do corréu e pelas imagens de câmeras de segurança.
6. A causa de aumento pelo emprego de arma branca é objetiva e comunicável a todos os agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo desnecessária a posse direta da arma por todos os envolvidos.
7. O valor fixado a título de reparação mínima por danos morais é cabível quando expressamente requerido pelo Ministério Público e fundado em lesões corporais sofridas pela vítima durante a prática do delito.
8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 387, IV e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 857.826/SP; AgRg no AREsp 206.581/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002766-74.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL SABINO GOMES - CPF: 169.748.416-63 (APELANTE), PATRICIA PENHA ALVES - CPF: 114.754.316-00 (ADVOGADO), EMILIANA JESUS DE FREITAS - CPF: 091.678.356-19 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 112.192.914-12 (APELANTE), JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - CPF: 053.242.191-42 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA FRAGOSO - CPF: 108.333.188-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO ARAUJO DA SILVA - CPF: 983.910.381-49 (VÍTIMA), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 112.192.914-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. INDENIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e VII), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 dias-multa.

2. Fatos relevantes:

(i)
delito cometido mediante violência e grave ameaça, com emprego de canivete, em concurso de agentes, resultando em lesões leves na vítima;
(ii)
prisão em flagrante dos acusados logo após os fatos, com roupas semelhantes às usadas pelos assaltantes;
(iii)
reconhecimento do corréu e do apelante por testemunhas e pela vítima;
(iv)
apelante delatado pelo corréu em juízo;
(v)
fixação de valor mínimo por danos morais sofridos pela vítima;
(vi)
imposição de custas processuais.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma branca;
(iii)
afastamento da indenização por danos morais;
(iv)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante;
(ii)
se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca;
(iii)
se é possível excluir a indenização fixada em favor da vítima; e
(iv)
a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação pode ser mantida quando há prova judicializada segura da materialidade e da autoria, corroborada por depoimentos da vítima e das testemunhas, pela delação em juízo do corréu e pelas imagens de câmeras de segurança.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma branca é objetiva e comunicável a todos os agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo desnecessária a posse direta da arma por todos os envolvidos.

7. O valor fixado a título de reparação mínima por danos morais é cabível quando expressamente requerido pelo Ministério Público e fundado em lesões corporais sofridas pela vítima durante a prática do delito.

8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 387, IV e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
857.826/SP; AgRg no AREsp 206.581/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Natanael Sabino Gomes
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos do processo n. 1002766-74.2024.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e VII), à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no
regime semiaberto
, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas da autoria, em razão das alegadas contradições nos relatos da vítima. Subsidiariamente, postula o afastamento da majorante do emprego de arma, sob o argumento de que não teria concorrido para a conduta do corréu Sérgio. Postula também a exclusão ou redução do valor fixado para reparar os danos causados pela infração. Por fim, requer a isenção das custas processuais, alegando a hipossuficiência financeira do apelante (id. 274487936).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 274487940).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

278655352).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Natanael Sabino Gomes
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e VII), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Extrai-se que no dia 04 de outubro de 2024, por volta das 05:34, no estabelecimento Autoposto Canela Ltda, nome fantasia “Posto Trevão”, situado na rodovia BR 364, entrocamento com a rodovia Senador Roberto Campos, KM 615, em Diamantino/MT, os denunciados NATANAEL SABINO GOMES e SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “TETÉ, com consciência, vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (canivete), subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em espécie, 03 (três) carteiras de cigarro, pertencentes ao referido estabelecimento.

Conforme apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de roubo no Posto Trevão. De imediato, a equipe se deslocou até o local, onde encontraram a vítima, Paulinho Araújo da Silva, que relatou o ocorrido.

Segundo consta, os denunciados, NATANAEL e SÉRGIO, dirigiram-se ao Posto Trevão, abordaram Paulinho, exigindo mediante violência e grave ameaça que ele entregasse as chaves da conveniência, ao que a vítima se recusou a fazê-lo.

Durante a ação, para concretizar seu intento, os denunciados feriram a vítima com uma arma branca (canivete), atingindo-a no braço e na perna direita. Em seguida, NATANAEL e SÉRGIO invadiram a conveniência, de onde subtraíram o dinheiro que estava no caixa, três carteiras de cigarro, além de danificarem o balcão, os monitores e outros móveis do estabelecimento.

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local. De posse dessas informações, a guarnição policial iniciou diligências nas proximidades e, com sucesso, localizou os denunciados nas proximidades do Posto JP. Durante a abordagem, foi encontrado com denunciado SÉRGIO um canivete, que seria a arma utilizada no crime, além de uma camisa cinza, uniforme da rede Idaza, descrita pela vítima como a utilizada pelos criminosos durante o roubo.

Da mesma forma, o denunciado NATANAEL vestia as mesmas roupas utilizadas no crime, conforme registrado nas imagens das câmeras de segurança, anexadas aos autos.

Por fim, destaca-se que o denunciado SÉRGIO foi reconhecido pela vítima Paulinho, uma vez que ele já havia trabalhado no posto de combustíveis.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 172002237 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID. 172002237 - Pág. 2/5); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 172002237 - Pág. 12);

Prontuário médico (ID 172002237 - Pág. 24/28); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 172002237 - Pág. 59/60); Vídeos de monitoramentos (ID 172002741 - Pág. 1; ID 172002742 - Pág. 1; ID 172002743 - Pág. 1; ID 172002745 - Pág. 1; ID 172002750 - Pág. 1; ID 172002751 - Pág. 1; ID 171914668 - Pág. 1; 171914669 - Pág. 1; ID 171914671 - Pág. 1; ID 171914672 - Pág. 1; ID 171914673 - Pág. 1; bem como pelos Termos de Declarações constantes os autos (...)
” (id. 274486887)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
39 (trinta e nove) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o acusado Natanael interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria delitiva

A defesa postula a absolvição por falta de provas quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que o reconhecimento realizado pela vítima teria se mostrado inconsistente, uma vez que, na fase inquisitiva, afirmou não reconhecer o apelante, mas, em juízo, confirmou sua participação no roubo.

O pleito não comporta acolhimento.

Ouvido em juízo, o ofendido
Paulinho Araújo da Silva
relatou que é vigilante do posto de gasolina “Trevão” e que na data dos fatos, durante a madrugada, foi abordado por dois rapazes, um deles o corréu Sérgio, pessoa que já trabalhou no local. Disse que os assaltantes exigiram a entrega das chaves da conveniência, o que foi a princípio negado. O ofendido relata que foi agredido e golpeado com um canivete na coxa e no braço por não obedecer a ordem. Diante das agressões, permitiu a entrada dos assaltantes que subtraíram dinheiro e cigarros e, antes de fugirem, os dois ameaçaram que iriam matá-lo caso chamasse a polícia.

Apresentada durante a audiência de instrução uma imagem do apelante Natanael, a vítima confirmou ser o indivíduo que acompanhava o acusado Sergio na data do roubo, pessoa que foi muito truculenta, dando lhe empurrões e, inclusive, rasgou a sua camisa (mídia de id.

274487910).

A testemunha
Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos
, policial militar, confirmou em juízo que foram acionados para verificar a denúncia de um roubo ocorrido no Posto Trevão. Disse que a vítima informou que um dos assaltantes era um ex-funcionário.

Após analisarem as imagens das câmeras de segurança e serem informados de que corréu Sergio trabalhava no Posto JP, se deslocaram até lá, onde conseguiram realizar a prisão dos suspeitos, os quais estavam com as mesmas roupas que usaram durante o crime (mídia de id.

274487910).

Igualmente, o policial militar
Carlos Magno Lima de Almeida
confirmou que o acusado Natanael foi preso no Posto JP, logo após os fatos criminosos, e que ainda usava as mesmas roupas que aparecem nas imagens do crime (mídia de id.

274487910).

A testemunha
Alexandre Ferreira Fragoso
, gerente do posto “Trevão”, aduziu que acessou as imagens das câmeras de segurança, nas quais foi possível visualizar a dinâmica dos fatos e reconhecer o corréu Sergio. Ao ser questionado se reconhecia o apelante Natanael como um dos autores do crime, a testemunha foi categórica ao responder que sim (mídia de id.

274487910).

Interrogado em juízo, o
corréu Sérgio
confessou os fatos que lhe são imputados na denúncia, justificando que estava embriagado e que agiu sem intenção de machucar a vítima. Confirmou ainda a participação do apelante Natanael, senão veja-se:

“
(...) Nesse dia eu trabalhei o dia inteiro lá no posto JP, como de sempre né. E às vezes quando eu largava do posto, tinha um espetinho lá, que vendia bebida lá na frente, e sempre eu ia lá pra tomar uma ou duas cervejas, e ia para minha residência descansar.
Aí daí nesse dia aconteceu que eu fui pra lá, eu estava bebendo, o Natanael eu nunca vi ele na minha vida. Nesse dia ele chegou lá, acho que foi enviado, que Deus me perdoe, e ele começou a beber com a gente
. Depois eu comecei a consumir drogas e ele falou assim “vamos lá na casa preta”, que é uma casa de prostituição. Aí eu falei que não ia, aí ele insistiu, falou “vamos lá pô, só me deixa lá”. Aí eu peguei o capacete de um colega meu, eu estava tão embriagado, que jamais eu ia sair com um estranho. Aí ele me chamou pra, como a minha casa ficava perto desse bar, aí eu fui levar ele. Aí quando chegou lá ele me chamou pra tomar umas duas cervejas, o bar tinha fechado e a gente foi rodear pra caçar outro lugar pra beber. Quando a gente passou no posto, aí o Paulinho estava lá, inclusive.
Aí não sei o que aconteceu, a gente desceu da moto e cometeu o assalto com ele. Mas eu não tive intenção nenhuma de cortar ele, na hora que eu puxei o canivete, aí ele veio pra cima. Aí deu um bote na minha mão, aí sem querer um puxei o canivete pra trás e cortou o braço dele
. Mas eu não tenho nada contra ele, simplesmente ele até era meu amigo, mas aí aconteceu isso aí. E a viatura foi atrás da gente, mas em seguida eu estava tão cheio de droga e alcoolizado que a viatura não nos encontrou, eu fui e parei do lado da viatura no posto JP. No caso, eu me entreguei, mas como estava ainda o flagrante, aí eles autuaram como flagrante (...)
” (trecho da sentença de id. 274487921; mídia de id. ).

O
apelante Natanael
, por sua vez, embora devidamente intimado, deixou injustificadamente de comparecer à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (id. 274487909).

Não bastasse, a análise conjunta das imagens captadas durante o roubo, dos vídeos da abordagem dos réus pela Polícia Militar e das fotografias dos réus na data da prisão, demonstra que os assaltantes de fato usavam vestimentas semelhantes às dos acusados (ids.

274486865 a 274486869 e 274486873).

Em suma, embora a vítima Paulinho não tenha reconhecido o apelante na fase inquisitiva, seus relatos em juízo, corroborados pela prova testemunhal, pela delação do corréu Sergio e pelas imagens das câmeras de segurança denotam que o apelante Natanael participou da ação delitiva.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e evidencia a participação do apelante Natanael no crime de roubo descrito na denúncia, motivo pelo qual a sua condenação é medida que se impõe.

2. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da majorante do emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sustentando que o canivete estava em poder do corréu Sergio e que os golpes que atingiram a vítima foram por ele desferidos.

O pedido não deve ser acolhido.

Nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal, nos crimes praticados em concurso de agentes, as majorantes de natureza objetiva comunicam-se a todos os participantes, mostrando-se desnecessário que todos os agentes executem a conduta que enseja o aumento da pena.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)Conforme a jurisprudência desta Corte, "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015) (...)
”(STJ, AgRg no
HC
n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2023).

Portanto, ainda que o canivete estivesse em poder do corréu Sérgio, é inequívoco que a arma branca foi utilizada durante a ação para intimidar e ferir a vítima, que, diga-se, também foi agredida pelo apelante no mesmo contexto, existindo comunhão de desígnios entre os agentes, situação que demanda a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Dano moral

A defesa pleiteia ainda a exclusão da condenação ao pagamento de indenização à vítima pelos danos morais sofridos em razão da infração penal, sob a alegação de que não teria havido instrução específica acerca dos prejuízos por ela suportados.

Sem razão, contudo.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 387, inciso IV, prevê expressamente a possibilidade de o juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, estabeleceu que a condenação ao pagamento de danos materiais ou morais pressupõe:

“
(...) o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, DJe 21/11/2023).

No entanto, o mesmo julgado ressalvou que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
”.

No caso, verifico que o Ministério Público, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, formulou pedido expresso de fixação de indenização por danos morais, indicando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleito que foi integralmente acolhido pelo julgador de primeira instância, pois preenchidos os requisitos elencados pela Corte Superior.

Ademais, o dano moral experimentado pela vítima do crime de roubo circunstanciado, que sofreu não apenas a subtração patrimonial, mas também foi atingida com pelo menos dois golpes de canivete, um no braço e outro na perna, se revela
in re ipsa
.

Ressalte-se que, se a mera inclusão indevida do nome em cadastro de inadimplentes já enseja dano moral
in re ipsa
, nos termos do precedente acima mencionado, com muito mais razão deve-se reconhecer a presunção do dano em casos de crime de roubo majorado com emprego de arma branca e lesões corporais na vítima.

No que tange ao
quantum
indenizatório, constata-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se proporcional e razoável, considerando os transtornos e o sofrimento experimentados pela vítima, que além de ser submetida à grave ameaça, foi lesionada com golpes de canivete e necessitou de atendimento médico e sutura, conforme evidenciado pelo laudo pericial de id. 274486890.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão de exclusão da indenização por danos morais, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima Paulinho Araujo da Silva.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

4.1. Isenção do pagamento

Por fim, a defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Natanael Sabino Gomes
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025